Tribunal: TJES
Processo: 5007449-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007449-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007449-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES - ES23893-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
, em favor da paciente
FLÁVIA MIRANDA PEREIRA
, em razão de ameaça de coação da liberdade de locomoção decorrente do início da execução de sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, ora apontada autoridade coatora, que a condenou pela prática de conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0002690- 55.2016.8.08.0062, a uma pena privativa de liberdade que totaliza 08 (oito) anos de reclusão, no regime SEMIABERTO.

Aduz a defesa que a paciente tem o direito de cumprir sua pena no regime de prisão domiciliar, uma vez que possui um filho de 18 (dezoito) anos que sofreu um acidente de moto e está paraplégico (deficiência física), necessitando de seus cuidados. Ademais, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco cometido contra seu filho.

Em síntese, destaca que a paciente preenche os requisitos previstos no artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais o que admite o recolhimento do beneficiário em residência particular, consoante precedente do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, que seja concedida a ordem liminar para que seja substituída a prisão preventiva em prisão em domiciliar, com fulcro no artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais e nos precedentes que garantem a substituição da prisão (preventiva ou condenatória) por domiciliar para mulheres presas, que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade e/ou deficientes.

Com a inicial, foram anexados documentos, de ID nº 3110634 e 3110637.

A liminar pretendida foi analisada e deferida, conforme decisão fundamentada no ID nº 3226158.

Informações prestadas no ID nº 3470232.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Dra. Márcia Jacobsen, opinou pela concessão da ordem (ID nº 3479283).

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na mesma esteira do entendimento do Relator DENEGO A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007449-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES - ES23893-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
, em favor da paciente
FLÁVIA MIRANDA PEREIRA
, em razão de ameaça de coação da liberdade de locomoção decorrente do início da execução de sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, ora apontada autoridade coatora, que a condenou pela prática de conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0002690- 55.2016.8.08.0062, a uma pena privativa de liberdade que totaliza 08 (oito) anos de reclusão, no regime SEMIABERTO.

Aduz a defesa que a paciente tem o direito de cumprir sua pena no regime de prisão domiciliar, uma vez que possui um filho de 18 (dezoito) anos que sofreu um acidente de moto e está paraplégico (deficiência física), necessitando de seus cuidados. Ademais, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco cometido contra seu filho.

Em síntese, destaca que a paciente preenche os requisitos previstos no artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais o que admite o recolhimento do beneficiário em residência particular, consoante precedente do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, que seja concedida a ordem liminar para que seja substituída a prisão preventiva em prisão em domiciliar, com fulcro no artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais e nos precedentes que garantem a substituição da prisão (preventiva ou condenatória) por domiciliar para mulheres presas, que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade e/ou deficientes.

Com a inicial, foram anexados documentos, de ID nº 3110634 e 3110637.

A autoridade impetrada, ao prestar as informações de praxe, esclarece que (ID nº 3470232):

“Cumprimentando-o, cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência com o escopo de solicitar informações em relação ao cumprimento da decisão proferida no Habeas Corpus suscitado, que deferiu o pedido liminar, substituindo a prisão preventiva, decretada em desfavor da condenada FLÁVIA MIRANDA PEREIRA, por prisão domiciliar, constando quanto a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução Penal competente.

Tal dúvida exsurge, em razão da certidão de trânsito em julgado (fI. 113) e, também, pelo fato de que o regime fixado na sentença (fls. 79/83), mantido pelo acórdão (fls. 105/109) foi o semiaberto.”

Pois bem. De minuciosa análise dos autos, não vislumbro a viabilidade de conceder a ordem pleiteada.

Cumpre asseverar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, ao consultar o sítio eletrônico do TJES, verifica-se que a situação pessoal da paciente é desfavorável, tendo em vista que é
reincidente específica
.

Além disso, consta na denúncia (ID nº 3110512) que o Sr. Agnaldo Cruz dos Santos foi até a residência da paciente comprar drogas. Nas alegações finais (ID nº 3110523) feitas pelo Ministério Público, consta a transcrição do depoimento do policial militar Jean Francisco da Silva (testemunha):

“(...) neste endereço está acontecendo movimentação típica de local onde existe tráfico de drogas. durante vários momentos do dia é possível visualizar usuários de drogas adentrarem o imóvel e poucos minutos depois saírem. por volta das 15 horas visualizamos o momento em que um homem negro, camisa polo verde clara, cabelo grisalho, chegou nesta casa na escadaria e logo saiu. Realizamos a abordagem a este homem, alguns metros longe da casa e na busca pessoal encontramos no bolso esquerdo da sua bermuda uma pedra de substância análoga a crack. (...)

O homem negro que foi abordado após sair da casa de Flávia foi qualificado por Agnaldo Cruz dos Santos, 46 anos. Relatou aos policiais (...) que nesta data prosseguiu a casa de Flávia para adquirir o entorpecente; (...) que lhe venderam somente uma pedra, pois segundo as donas da boca a pedra havia acabado sendo aquela unidade a última; relatou que por diversas outras vezes comprou a droga naquele lugar com Flávia e Evelin.

No mesmo sentido são os depoimentos das demais testemunhas, os policiais militares Vanessa Aparecida Baptista Simões e Paulo Cola. Com relação a esses depoimentos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera-os harmônicos com as demais provas. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

3.
Segundo entendimento reiterado desta Corte,
as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação
da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.

(STJ -
HC 395325/SP, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

No caso em questão, além da paciente ser reincidente específica, foi condenada nos autos de nº 0002690-55.2016.8.08.0062 por tráfico de drogas, praticado em sua própria residência. Os policiais já tinham o conhecimento do local como sendo destinado à venda de drogas.

Logo, a meu ver, está patente o impedimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A paciente não preenche os requisitos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, uma vez que foi fixado o regime inicial SEMIABERTO. Além disso, não é viável colocá-la em prisão domiciliar, sendo que a mesma praticava o crime de tráfico de drogas em sua residência, demonstrando evidente risco de reiteração delitiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona sobre o tema da seguinte forma:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS. SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR
. HC COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. No que tange à aplicação da Súmula vinculante n. 11 do STF e à desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, constato que essas controvérsias não foram previamente analisadas pelo Tribunal de Justiça estadual, o que evidencia a ausência de 'causa julgada' a justificar a inauguração, neste ponto, da competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da
prisão
cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

3. O decisum que decretou a custódia preventiva evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva da ré, ante os indícios de dedicação habitual ao
tráfico
de drogas, denotada pela variedade e quantidade de entorpecente (sete buchas de cocaína e três pedras de crack embaladas para comércio e uma pedra grande de crack fragmentada), além do dinheiro e aparelho celular, encontrados
em
sua residência, local
em
que foi flagrada.

4. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641,
em
20/2/2018, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

5. A novel legislação teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).
6. O fato de a investigada comercializar entorpecentes
em
sua própria moradia, e o fato de já responder pelo mesmo crime e reiterar a prática no gozo de liberdade provisória, evidencia o prognóstico de que a
prisão domiciliar
não impediria o cometimento de novas condutas delitivas no interior de sua
casa
,
na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

7.
Em
razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as demais medidas cautelares alternativas à
prisão
tampouco se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

8. Ordem denegada.

(STJ -
HC 469228/RS, Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

Portanto, necessário levar em conta que a concessão do benefício da prisão domiciliar no contexto do entendimento do Supremo Tribunal Federal não tem aplicabilidade automática, de forma que não é “carta em branco”, devendo a hipótese de liberdade ser analisada no caso concreto. Nesse sentido, compreendo que a proporção dos
graves fatos e a situação processual da paciente,
in casu
, devem ser levados em conta para a análise do pedido, ainda que se alegue a necessidade da substituição da prisão preventiva para domiciliar para cuidar de seu filho deficiente físico.

Ante todo o exposto,
data vênia
ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar,
cassando a liminar anteriormente deferida e determinando que seja oficiado ao juiz de 1º grau para que expeça o MANDADO DE PRISÃO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE MÃE DE UM FILHO DEFICIENTE FÍSICO – REINCIDENTE – FUNDAMENTOS DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143641/SP – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.

1. A paciente não preenche os requisitos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, por isso não é viável colocá-la em prisão domiciliar, sendo que a mesma é reincidente específica no tráfico de drogas, demonstrando evidente risco de reiteração delitiva.

2. O fato de a investigada comercializar entorpecentes em sua própria moradia, e o fato de já responder pelo mesmo crime e reiterar a prática no gozo de liberdade provisória, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria o cometimento de novas condutas delitivas no interior de sua casa.

3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641, em 20/2/2018, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

4. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5007449-56.2022.8.08.0000 em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.